Tribunal: TJMT
Processo: 1025646-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025646-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), P. R. M. - CPF: 112.074.091-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON-LINE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso
e
m
e
xame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a viabilização de consulta com fonoaudiólogo a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento da fala e linguagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada
a
60 dias.

II. Questão
e
m
d
iscussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa diária fixada por bloqueio
on-line
de verbas públicas, como meio mais eficaz de garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

III.
R
azões de decidir

3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos
da imposição de
astreintes
sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores.

4. Essa solução está conforme o art. 536, § 1o, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde.

IV.
D
ispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ,
REsp
776.065/SP; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001653-
76.2024.8.11.0105 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor P.R.M., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, de forma solidária com o Município de
Colniza
(MT),
via
bilize
ao autor a
consulta com
F
onoaudiólogo
, bem como
fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de ordem judicial, limitada a 60 (sessenta) dias.

O agravante sustenta, em síntese, a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m
as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
o direcionamento da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao
Município, bem como
afastar ou diminuir a multa cominatória
e, ainda,
majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente deferido (Id.

242951661
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.
255285152
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
262374287
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001653-
76.2024.8.11.0105 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor P.R.M., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, de forma solidária com o Município de
Colniza
(MT), viabilize ao autor a consulta com Fonoaudiólogo, bem como fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de ordem judicial, limitada a 60 (sessenta) dias.

Infere-se dos autos que o assistido, com três anos de idade, diagnosticado com Transtorno Não Especificado do Desenvolvimento da Fala ou da Linguagem, apresenta dificuldade de compreender frases ou solicitações verbais, não tenta imitar sons ou palavras, bem assim que
prefere gestos a voz para comunicar
, desse modo necessita com urgência de consulta com Fonoaudiólogo
.

Consta que a criança est
á
regulada no
SISREG
desde
21/
06/2024, contudo, sem previsão de quando será disponibilizada a referida consulta médica.

O parecer do NAT sugeriu pelo agendamento da consulta pleiteada com brevidade na unidade de reabilitação (Id. 241852180 - p. 33).

O d. Juízo de origem, considerando o caráter de emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência,
nos seguintes termos
,
litteris
:

“No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a presença de elementos para o deferimento da tutela.

(...) a situação concreta aponta a possibilidade de grave dano decorrente da demora do seu cumprimento, especialmente em face da manifesta urgência no tratamento, constando nos autos laudo médico que o autor, que possui três anos de idade, apresenta dificuldade de compreender frases ou solicitações verbais, não tenta imitar sons ou palavras e prefere utilizar gestos para se comunicar (id. 167037840 – pág. 5).

Em Nota Técnica n° 3789/2024 (ID. 167105598), o NAT justificou a necessidade da consulta do autor com fonoaudiólogo
e também
a urgência da medida, haja vista o seu estágio de desenvolvimento pode influenciar no êxito do tratamento.

Ademais, o direito à saúde configura direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no
âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas.

Outrossim
, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento hábil à garantia de sua saúde e
bem estar
, pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito.

Assim, conclui-se, portanto, pela demonstração da probabilidade do direito invocado na inicial, bem como se faz presente o perigo de dano, considerando que a demora no atendimento implica em retardo no desenvolvimento da fala do autor e piora no seu quadro.

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, viabilizem ao autor consulta com profissional FONOAUDIÓLOGO, na forma requerida,
sob pena
de multa.

FIXO
multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas”
.

Irresignada
, a parte
requerida, Estado de Mato Grosso,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se
em saber se é caso de afastar a multa diária aplicada.

Pois bem.

Como cediço, é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há
muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO
GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS
PACIENTES –VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Havendo impugnação
especifica
da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

2. Embora o 2o grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a
flexibilização
dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega
da tutela vindicada.
”
(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, publicado
no DJE 13/12/2022).

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por derradeiro, quanto ao pedido para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Município, tem-se que o pleito é desprovido de qualquer fundamentação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025